Tribunal: TJBA
Processo: 8000113-89.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000113-89.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Impetrante: Dra. Keise Ingrid Valverde da Silva Pitta (OAB/BA 57.929) Paciente: Gabriel de Jesus Silva Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Amargosa Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIEL DE JESUS SILVA contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Amargosa/BA que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, pleiteando-se a revogação da custódia, a aplicação de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e concreta, por estar baseada na gravidade abstrata do delito; e (ii) estabelecer se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão ou a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, à luz das condições pessoais do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de uma ação penal em curso contra o paciente, por delito da mesma natureza. 5. A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos — crack, cocaína e maconha — fracionados e acondicionados para a mercancia ilícita evidenciam a gravidade concreta da conduta e reforçam a adequação e a proporcionalidade da prisão preventiva. 6. A existência de registros criminais anteriores, ainda que sem trânsito em julgado, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, por demonstrar contumácia delitiva e periculosidade concreta, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 7. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se inadequadas e insuficientes para conter a reiteração criminosa, diante das circunstâncias concretas do caso. 8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva. 9. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não se mostra cabível, pois não restou comprovado que o paciente seja o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, requisito indispensável para a excepcional concessão do benefício ao genitor. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública. 2. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 312, 313, 318-A e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 965.733/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 12.03.2025; STJ, RHC nº 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.02.2019, DJe 12.03.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8000113-89.2026.8.05.0000, da Comarca de Amargosa/BA, tendo como Paciente GABRIEL DE JESUS SILVA, e como autoridade impetrada o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Amargosa/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.